Tribunal: TJDFT
Processo: 0059430-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059430-64.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JUN ITI NAGANO DESPACHO Diante do transcurso in albis do prazo para o recorrido se manifestar a respeito da proposta de acordo, mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 11766961. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024